Tribunal: STF
Processo: RE 1347605
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISSQN - Exceção de pré-executividade não admitida - Alegação de decadência, abusividade da multa de ofício de 75% e ilegalidade do juros de mora em valores superiores à SELIC e que matérias seriam estritamente de direito, que não demandam qualquer dilação probatório - Não se verifica decadência – Interpretação de tais decisões ao caso concreto é a de que a legislação municipal não poderia prever índices de atualização monetária nem juros superiores aos fixados em lei federal - não há nos autos comprovação de que o índice e juros cobrados pelo agravado são superiores aos fixados em lei federal – Conceitos diversos de multa moratória e multa punitiva - multa pelo contribuinte ter deixado de declarar as suas obrigações que deve ser mantida – percentual legal - Recurso DESPROVIDO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, IV, da CF. Sustenta que “a Recorrida, quando da lavratura do AIIM 222/2014, aplicou uma multa de ofício de 75% sobre o valor do ISS apurado”, e “este E. Tribunal vem limitando a aplicação das multas moratórias sobre o teto de 20%”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, importa destacar que a interposição do recurso extraordinário com base no permissivo da alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.326.980-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)
    Na hipótese, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei, razão pela qual inviável a admissão do recurso extraordinário. 
    Ainda que superado tal óbice, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caráter confiscatório da multa, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 772.079-AgR-segundo, Rel Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator